Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-30.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Anotação irregular do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Existência de outras restrições preexistentes – Hipótese em que inexiste fato que afaste a incidência da Súmula 385 do STJ – Danos morais descabidos - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003949-30.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PATRICIA
NASCIMENTO CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-30.2020.8.26.0223 -Voto no 39969
2
VOTO 39969
APELAÇÃO No 1003949-30.2020.8.26.0223
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
APELANTE
: PATRÍCIA NASCIMENTO CARVALHO
APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA
: GUARUJÁ
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Anotação irregular do nome da autora em cadastros de
proteção ao crédito
Existência de outras restrições
preexistentes Hipótese em que inexiste fato que afaste
a incidência da Súmula 385 do STJ Danos morais
descabidos - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de folhas 98/103, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 112/123).
Alega a existência de negativação indevida realizada pela
ré, não sendo aplicável ao presente caso a Súmula 385 do STJ.
Sustenta que “o descaso daquele que procedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-30.2020.8.26.0223 -Voto no 39969
3
negativação de quem não merecia ser negativado não é apagado pelo fato
de, em outra situação, a vítima já ter sido vítima de negativação devida”.
Requer a reforma da sentença, a fim de condenar a
requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 134/142.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
requerente é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 146/147).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 148.
É o relatório.
2) Trata-se de questão relativa à inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito (contrato no 0307959923, valor R$
157,28), cujo débito a demandante alega desconhecer, sendo imputada à ré
a responsabilidade pela restrição creditícia, com pedido de declaração de
inexigibilidade de débito e condenação da requerida em danos morais.
A ré apresentou contestação, impugnando o pedido e
pugnando pela improcedência (fls. 28/45).
A demandante apresentou réplica (fls. 72/81).
A r. sentença (fls. 98/103) julgou parcialmente procedente
a demanda, para declarar a inexigibilidade do débito questionado na inicial.
Afastou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.
E não há razão para reforma do “decisum”.
Embora inexista lastro jurídico para a negativação, ante a
ausência de demonstração na ocasião da prolação da sentença de que
eram indevidas as negativações preexistentes (fls. 39/43), agiu com acerto o
magistrado sentenciante ao aplicar a Súmula 385 do STJ, afastando
qualquer direito à indenização por danos morais.
Conquanto tenha sido reconhecida a inexigibilidade do
débito questionado na inicial, correta a parcial procedência do pedido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-30.2020.8.26.0223 -Voto no 39969
4
não cabe indenização por dano moral quando preexistentes outras
inscrições.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp
no 1.386.424, aos 27/04/2016, realizado pelo procedimento previsto para os
recursos repetitivos, relatado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, integrante
da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.
SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão
alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham
sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações
voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar
em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que
se nega provimento”.
No mesmo sentido já decidiu esta Corte:
“Responsabilidade Civil. Ação declaratória de inexistência
de débito, cumulada com indenização por danos morais. Inscrição indevida
de dívida nos órgãos de proteção ao crédito. Débito não reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-30.2020.8.26.0223 -Voto no 39969
5
parte autora. Revelia. Ausência de prova da relação jurídica. Ônus da
requerida. Débito inexigível. Negativação indevida. Matéria preclusa. Dano
Moral
não
evidenciado.
Apontamento
anterior.
Irregularidade
não
demonstrada. Súmula 385, do STJ. Aplicabilidade ao caso. Reforma da
sentença, para afastar a condenação da ré em danos morais. Sucumbência
recíproca. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o apelo da
requerente.” (apelação no 1007876-82.2014.8.26.0362, Rel. Des. Bonilha
Filho, j. 10/08/2017).
Bem por isso, não há que se falar em reforma da
sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos
morais.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Ricardo Fernandes Pimenta Justo, majorados
os honorários advocatícios do patrono da apelada para 20% sobre o valor
atualizado da causa, a teor do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça
gratuita.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator